Tribunal: TCU
Processo: 019.608/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em processo de tomada de contas especial autuada em razão de indícios de superfaturamento em contrato de locação de mobiliário destinado a guarnecer as vilas olímpicas dos V Jogos Mundiais Militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que, na presente fase, são apreciados embargos de declaração opostos pela empresa Mundimix Comércio e Serviços Ltda. em face do Acórdão 2565/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los para declarar a nulidade do Acórdão 2565/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ao Ministério da Defesa, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. restituir os autos ao gabinete da relatora para prosseguimento do feito.